Tribunal: TJDFT
Processo: 0748294-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO APENADO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ e desta Corte de Justiça, para que haja a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, no curso da execução penal, deve ser realizada previamente audiência de justificação, com a devida intimação do apenado, a fim de que exerça seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, manifestando-se acerca de suas condições financeiras e da possibilidade de cumprir a prestação pecuniária imposta.

2. Recurso conhecido e provido.